Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70340352, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída GILDA ALMEIDA DOS SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta pelo pagamento em relação ao substituído anuente GEORGE AGUIAR MOITA (ID: 61847057). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes GRACIANA GARCIA LOBO, GILSON GONÇALVES DUARTE e GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA, assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 69945290). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento do requisitório oriundo desta execução em relação à substituída GILDA ALMEIDA DOS SANTOS. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR